Tribunal: TJDFT
Processo: 0740742-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0740742-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRDIO: CREUZA MENDONCA NICOLAIT DECISÃO Esta Presidência, com amparo no comando inserto no artigo 1.037, § 12, inciso II, do Código de Processo Civil, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 59032891). O STJ determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para a aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o assunto vertido no inconformismo corresponde ao Tema 1.361/STF (RE 1.505.031) da lista de repercussão geral (ID 70092694). Referido paradigma foi julgado e ementado nos seguintes termos: Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. (Rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, DJe 2/12/2024). In casu, o acórdão recorrido concluiu que (ID 45582535): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. TEMA 810 E 1170 DO STF. ALTERAÇÃO DE INDICE DE CORREÇÃO MONETARIA FIXADO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. NÃO OFENSA À COISA JULGADA. EC 113/21. SELIC. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 2. Não viola a coisa julgada a substituição de índice fixado por norma declarada inconstitucional pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, mesmo quando fixado em sentença irrecorrível. Exegese do art. 535, § 5o do CPC. 3. Precedentes do C. STJ, que admitem a substituição da TR pelo IPCA-E nas condenações da fazenda pública, mesmo após o trânsito em julgado da decisão em que fixado. 4. Com advento da EC. 113/21, a correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, devem ser feitos com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Da ementa transcrita, verifica-se que o acórdão vergastado está em conformidade com as orientações emanadas do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.361. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031